Tribunal: TJBA
Processo: 8000479-85.2021.8.05.0168
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000479-85.2021.8.05.0168

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MONTE SANTO

Advogado(s)
:

APELADO: ADAGILDA MARTINS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
KLEITON GONCALVES DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO POR SERVIDORA MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO PELA GESTÃO ANTERIOR. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Monte Santo contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança de décimo terceiro salário referente ao ano de 2020, formulado por Adagilda Martins de Oliveira, servidora municipal. O Município apelante sustenta, em síntese, que não pode ser responsabilizado por obrigação inadimplida pela gestão anterior e questiona a suposta ausência de provas da prestação dos serviços.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal concentra-se em saber: (i) se a mudança de gestão municipal exime o ente público do pagamento do décimo terceiro salário devido a servidor municipal; e (ii) se houve efetiva comprovação da prestação de serviços pela autora no período correspondente ao crédito reclamado.

III. Razões de decidir

3. Rejeição das preliminares de ausência de regularidade formal e de fundamentação do recurso, por se tratar de mera irregularidade que não prejudica sua admissibilidade.

4. Inexistência de litigância de má-fé, uma vez que o recurso foi interposto no exercício regular do direito de recorrer.

5. O Município possui personalidade jurídica una e permanente, de modo que a alternância de gestores não o exonera das obrigações assumidas, por força do princípio da continuidade administrativa.

6. A alegação de que a obrigação se refere à gestão anterior não afasta a responsabilidade do Município, pessoa jurídica de direito público, pelo pagamento de verbas salariais com natureza alimentar.

7. A prestação de serviços foi presumida como verídica, diante da ausência de impugnação específica pelo Município, nos termos do art. 341 do CPC.

8. Inversão do ônus da prova nos moldes do art. 373, II, do CPC, cabendo ao Município demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da servidora — o que não ocorreu.

9. A alegação de dificuldades financeiras do Município ou de observância à Lei de Responsabilidade Fiscal não afasta a obrigação de pagar as verbas salariais, pois o ente público não pode se beneficiar do trabalho prestado sem a correspondente remuneração.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e não provido.

Teses de julgamento:

"1. O Município responde pelas obrigações decorrentes da gestão anterior, em razão da continuidade administrativa e da personalidade jurídica una da entidade pública.

2. É devida a remuneração por serviços efetivamente prestados ao Município, sendo vedado o seu enriquecimento sem causa.

3. A ausência de impugnação específica quanto à prestação de serviços atrai a presunção de veracidade das alegações autorais”.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº

8000479-85.2021.8.05.0168
, de Monte Santo, sendo Apelante o
MUNICÍPIO DE MONTE SANTO
e Apelada
ADAGILDA MARTINS DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do relatório e voto da Relatora, que integram este julgado.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA